Tribunal: TJES
Processo: 0000428-17.2019.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-17.2019.8.08.0034
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL MESSIAS DE SOUZA SANTOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, para condenar a apelante à devolução em dobro de valor cobrado indevidamente em fatura de energia elétrica referente ao mês de maio de 2019 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A concessionária sustenta, em síntese: (i) inexistência de cobrança indevida e a ausência de má-fé, requisito que entende necessário à repetição do indébito; (ii) inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor; (iii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (iv) regularidade do corte de energia, supostamente motivado por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida por parte da concessionária de energia elétrica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cobrança de valor cinco vezes superior à média do consumo habitual do consumidor, posteriormente revista pela própria concessionária, demonstra a existência de cobrança indevida, corroborada por documentação acostada aos autos e confissão da empresa quanto à revisão da fatura.

4)
A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é devida, conforme interpretação consolidada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), mesmo na ausência de má-fé, bastando a infração à boa-fé objetiva do fornecedor.

5)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo após questionamento administrativo e durante o trâmite da apuração, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 239.749/RS) e do TJES.

6)
O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se ao método bifásico adotado pelo STJ e ao patamar usualmente aplicado pelo TJES em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de valor desproporcional em fatura de energia elétrica, posteriormente revista pela própria concessionária, caracteriza cobrança indevida.

2. A restituição em dobro do indébito é cabível mesmo na ausência de má-fé, quando configurada violação à boa-fé objetiva.

3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica enseja dano moral in re ipsa.

4. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12.12.2018, DJe 15.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014; TJES, Apelação Cível nº 032200000696, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.05.2022, DJ 18.05.2022; TJES, Apelação nº 069180020724, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 06.08.2019, DJ 27.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001404-13.2018.8.08.0049, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 016190005633, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, j. 15.03.2022, DJ 19.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve cobrança indevida, se o dano moral é cabível na espécie e se o valor da indenização fora fixado de forma desproporcional.

Ao que se depreende, a ação originária, de reparação por danos morais e materiais, bem como de repetição do indébito, fora motivada por fatura de energia elétrica de maio de 2019 com valor desproporcionalmente elevado, cerca de cinco vezes superior à média de consumo habitual do apelado.

Ao receber a referida cobrança, o autor prontamente compareceu a um posto de atendimento da requerida para contestar o valor, obtendo protocolo administrativo de análise, de modo que, durante o período de apuração da reclamação, o autor continuou a efetuar o pagamento das faturas subsequentes, mas, de forma indevida, teve o fornecimento de energia suspenso.

Nesse cenário, a prova documental e a própria conduta da apelante, que admitiu em contestação ter gerado um crédito para o autor após a revisão das faturas, corroboram a conclusão de que a cobrança de R$ 1.581,87 fora indevida.

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Quanto aos danos morais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo,
visto que

se
opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Em uníssono reverbera a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável
o valor de
R$
3
.0
00,00
,

dentro do patamar
adotado por este Tribunal em caso
s
assemelhado
s
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Ainda que a perícia judicial, por hipótese, tivesse constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora – o que sequer ocorreu no caso, pois o medidor não foi analisado pelo perito do Juízo –, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior. 3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5.
Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. 6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora.
7. Recurso conhecido e provido.

(Data: 23/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001404-13.2018.8.08.0049 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e a ele

nego provimento
.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões